Tribunal: TJES
Processo: 5003814-04.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003814-04.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANDERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Como preleciona o art. 239 do CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 da Lei Adjetiva Civil. 2) No caso, o apelante de forma extemporânea requereu a busca do endereço da parte requerida, o que foi indeferido, tendo permanecido silente quando intimado para requerer o que entendesse ser necessário para prosseguimento do feito. Logo, constata-se o acerto do decisum ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 3) [...] Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022). 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO SANTANDER S/A
em face da sentença inserida no ID 8258034, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital, que extinguiu sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, a ação de cobrança proposta em face de
ANDERSON AUGUSTO DE OLIVEIRA
.

Em seu recurso (ID 8258036), o Recorrente argumenta, em resumo, que i) devem ser observados os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da celeridade processual; e ii) já experimentou prejuízo diante do inadimplemento do apelado e que a manutenção da sentença privilegia o recorrido.

Decisão mantendo a sentença, nos termos do § 7º, do artigo 485, do CPC (ID 8258040).

Sem contrarrazões.

Sem maiores delongas, consigno que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, conforme passo a expor.

Rememoro que a demanda em epígrafe foi proposta pelo ora apelante visando a condenação do requerido ao pagamento da importância de R$190.781,44 (cento e noventa mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Ao receber a inicial, o magistrado singular determinou a citação da parte requerida, tendo esta restado infrutífera (ID 8257976).

Devidamente intimado acerca do resultado negativo da citação (ID 8257978), a parte autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para indicar novo endereço ou requerer o que entender de direito (ID 8257979).

Em continuidade e de forma extemporânea, o requerente peticionou pleiteando a realização de pesquisas de novos endereços da parte executada nos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD , o que foi indeferido (ID 8257980), oportunidade na qual o magistrado singular possibilitou que a parte autora efetue as pesquisas que entender necessária, utilizando o despacho como ofício (ID 8257980).

Apesar de devidamente intimado do despacho retro, a parte não se manifestou (ID 8257983), motivo pelo qual, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, pois “
o requerente olvidou em promover a citação do requerido no presente caso, o que configura causa de extinção imeritória, porque ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”.

Pois bem.

Como preleciona o art. 239 do CPC,
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”
.

Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 da Lei Adjetiva Civil.

Ademais, é cediço que “
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
” (AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019).

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, por se tratar de ausência de pressuposto de validade da relação processual, a falta de citação do réu ocasiona extinção sem exame de mérito, não sendo necessária prévia intimação do autor
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.054.603/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

No caso dos autos, não obstante o esforço argumentativo do apelante, verifica-se que o banco apelante, apesar de devidamente intimado, não viabilizou a citação do réu, dando azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC.

A esse respeito, destaco o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
.
Devolução dos mandados sem cumprimento
. Inobservância dos requisitos do provimento da corregedoria-geral de justiça por parte do autor.
Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Atuação diligente do juiz na busca de uma célere e justa prestação jurisdicional. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0709520-11.2020.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto; DJAL 30/08/2023; Pág. 234)

[...] 1.
Acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito a ausência da citação do réu, após frustradas as tentativas de localização do seu endereço
. 2.
A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2º, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
3. Apelo não provido. (TJDF; APC 07092.62-55.2023.8.07.0001; 173.4364; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Arnoldo Camanho; Julg. 20/07/2023; Publ. PJe 28/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE DEMANDADA. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A controvérsia recursal resume-se em aferir a regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, VI do CPC
. 2.
No caso em deslinde, verifica-se que, embora expedido mandado de citação em endereço informado pela ora apelante, a empresa ré não foi localizada
. Assim, o d. Juízo de primeiro grau, às fls. 127,
concedeu 10 (dez) dias para a parte fornecer endereço atualizado da parte requerida, ônus que lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC)
. 3. Com efeito, o lapso temporal ofertado é regular para suprir a carência de informações indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular do processo, cuja falta sequer possibilita a citação da requerida a fim de formar a triangulação processual, consequentemente inviabilizando o contraditório. 4. Assim,
demonstrada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, é devida a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC, limita-se às hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo dispositivo legal
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJCE; AC 0200224-09.2022.8.06.0173; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Everardo Lucena Segundo; DJCE 22/08/2023; Pág. 100)

Por derradeiro, sublinho não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente; entendimento encampado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, a saber:

[...]
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria, rechaçando ainda a aplicação da instrumentalidade das formas na hipótese de haver desídia da parte:

[...]
Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11 do CPC, porquanto não houve a triangularização da relação jurídico-processual e, por conseguinte, o arbitramento de honorários na primeira instância.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2024 às 12:40:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52276431072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.